Tribunal: TJDFT
Processo: 0710158-16.2019.8.07.0009
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. OMISSÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. É indevida a cobrança de honorários convencionais de condômino inadimplente, quando não há na Convenção do Condomínio a fixação do percentual devido
2. RECURSO PROVIDO.